Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à apelante a oportunidade de, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a petição juntada pelo Distrito Federal nos Ids 30777091 e 30777092, em que afirma ainda remanescer débito não adimplido relativamente ao IPVA do exercício de 2019. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para decisão. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora